Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-68.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1005601-68.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: UILIAN DA SILVA.
Recorrida: J C MARTINS & CIA LTDA.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - AGRESSÃO CAUSADA POR TERCEIROS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3o do artigo 14 do CDC.
2. Embora a agressão tenha ocorrido nas dependências do requerido, certo é que o fato foi causado exclusivamente por terceiro.
3. O estabelecimento comercial tem o dever de prestar a segurança que o consumidor dele pode esperar. No entanto, a conduta imprevisível de terceiros estranho a relação de consumo existente entre o autor e o requerido configura excludente de responsabilidade civil, afastando, assim, a caracterização da falha na prestação de serviços. Precedentes.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005601-68.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UILIAN DA SILVA - CPF: 708.784.711-20 (RECORRENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), J C MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 31.162.421/0001-42 (RECORRIDO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - AGRESSÃO CAUSADA POR TERCEIROS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, nos termos do
§ 3o
do artigo
14
do
CDC
.

2.

Embora a
agressão
tenha ocorrido nas dependências do requerido, certo é que o fato foi causado exclusivamente por terceiro.

3.

O estabelecimento comercial tem o dever de prestar a segurança que o consumidor dele pode esperar. No entanto, a conduta imprevisível de terceiros estranho a relação de consumo existente entre o autor e o requerido configura excludente de
responsabilidade
civil, afastando, assim, a caracterização da falha na prestação de serviços. Precedentes.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022